Tribunal: TJSP
Processo: 0011193-70.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011193-70.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EDILSON MATOS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso e o fizeram apenas para deferir a progressão ao regime semiaberto,
mantendo-se, no mais, a respeitável decisão impugnada. v.u.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011193-70.2019.8.26.0996 -Voto no 25.079
2
Agravo de Execução Penal no 0011193-70.2019.8.26.0996
Agravante: Edilson Matos da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.079 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por EDILSON
MATOS DA SILVA contra decisão (fls. 45 destes autos), proferida pelo MMo Juiz
de Direito do DEECRIM da 5a RAJ (Presidente Prudente), que indeferiu pedido de
Livramento Condicional.
Devidamente processado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o sucinto relatório.
Preso desde 26 de julho de 2017 e por uma única vez, o agravante
vem demonstrando méritos suficientes para inclusão em regime mais ameno.
Com efeito, assume a responsabilidade pelos delitos ainda que
com crítica deficiente -- e mantém vínculos familiares preservados, tal como revela
o estudo psicológico a que submetido.
Ostenta bom comportamento prisional, sem o registro de qualquer
falta disciplinar.
Nesse contexto, as objeções opostas pela equipe técnica quando
alvitraram o indeferimento da progressão não se mostram incompatíveis com o
regime intermediário, no qual o agravante continuará sob fiscalização das
autoridades penitenciárias, podendo confirmar os progressos até aqui exibidos.
Finalmente, o Livramento Condicional ainda é mesmo prematuro.
Condenado por crime violento roubo agravado pelo uso de arma
e concurso de agentes --, o paciente deve exibir merecimento inquestionável para o
retorno ao convívio social desvigiado, cenário que, como visto, ainda não se faz
presente.
Sabe-se que o Livramento Condicional não é o quarto estágio da
pena privativa de liberdade e, por isso, não precisa o condenado passar, antes, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011193-70.2019.8.26.0996 -Voto no 25.079
3
regime semiaberto.
Todavia, o sistema de menor contenção é de extraordinária
utilidade para avaliar as condições pessoais do condenado e propiciar ao Juiz uma
melhor avaliação do processo de ressocialização.
Posto isso, meu voto dá parcial provimento ao recurso e o faz
apenas para deferir a progressão ao regime semiaberto, mantendo-se, no mais, a
respeitável decisão impugnada.
IVO DE ALMEIDA
Relator